Tribunal: TJDFT
Processo: 0772688-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU EM DATA ANTERIOR À POSSE. CONSTRUTORA. PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, contra sentença que o condenou a restituir à autora, ora recorrida, o valor de R$ 9.813,88, em razão do pagamento de IPTU que era de sua responsabilidade.
2. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por error in procedendo e negativa de prestação jurisdicional, além de alegar ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que a dívida de IPTU foi paga de forma indevida e sem o seu conhecimento, o que afasta o dever de restituir, diante de adesão ao REFIS; que a inércia da recorrida por mais de onze anos caracteriza supressio; que a manutenção da sentença recorrida configura enriquecimento sem causa do Fisco Distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de pagamento de IPTU realizada por terceira pessoa em nome do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nulidade da sentença. O juiz não é obrigado a combater cada um dos argumentos defensivos, mas sim, fundamentar a decisão com base naqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, na forma do art. 489, §1o, IV, do CPC e precedente AgRg no AREsp 1.009.720/SP, o que foi realizado na sentença recorrida. Preliminar que se rejeita.
5. Ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda. De acordo com a teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata a partir da narrativa fática apresentada pela parte autora em sua petição inicial (CPC, art. 17). A análise sobre a existência, ou não, do dever de restituição do valor pago pela recorrida é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
6. Interesse de agir. O interesse de agir pressupõe o binômio necessidade-utilidade. No caso, a partir da narrativa fática apresentada pela recorrida na inicial, a presente ação é necessária e útil à sua pretensão, ressarcimento pelo pagamento de IPTU de responsabilidade da recorrente, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
7. Restou incontroverso nos autos que o recorrente é o responsável tributário pela dívida de IPTU decorrente de imóvel adquirido pela recorrida antes da posse.
8. Apesar do imóvel ter sido adquirido no ano de 2012, a recorrida teve conhecimento da dívida de IPTU apenas no ano de 2023. 8.1. Assim, não há que se falar na aplicação do instituto da supressio, visto que aplicado ao caso a Teoria da Actio Nata, onde a recorrida, ciente apenas em 2023 da respectiva dívida, não ficou inerte, pelo contrário, procurou o Ente Distrital, o qual emitiu a DAR, e quitou a respectiva dívida tributária.
9. Também restou comprovado nos autos que o recorrente havia aderido ao REFIS perante o Fisco Distrital, o qual é forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, inc. VI). 9.1. Contudo, a recorrida não foi informada da respectiva confissão e parcelamento da dívida e ciente de que o imóvel poderia ser penhorado por dívidas de IPTU, procedeu à sua quitação. 9.2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas afasta condutas fiscais de cobrança do respectivo tributo, mas não impede que o responsável tributário ou terceiro interessado realize o seu pagamento, o qual é forma de extinção do respectivo crédito (CTN, art. 156, inc. I). 9.3. Com a extinção do crédito tributário a partir do pagamento, cabe ao recorrente, o qual possui relação tributária com o DF, requerer a quitação do débito, a conclusão do parcelamento anteriormente aderido e eventual repetição de indébito, na forma do art. 165, do CTN.
10. Paralelamente à relação tributária existente entre o recorrente e o Fisco, existe a relação cível entre aquele e a recorrida, onde o pagamento por ela realizado deve ser por ele restituído, ainda que realizado sem o seu conhecimento, em razão da sub-rogação legal prevista no art. 346, inc. III, do CC, o que afasta a aplicação do art. 306 do mesmo Diploma Cível. 10.1. Qualquer entendimento diverso será capaz de gerar enriquecimento sem causa do recorrente, o qual teve a dívida quitada pela recorrida e ainda pode reaver os valores pagos indevidamente em sede de REFIS por meio da repetição do indébito contra o Fisco, o que atrai a manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 489; CC, art. 346; CTN, arts. 151, 156 e 165.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017.